Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. EDITAL. POSTAL SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE SUPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. REGRAMENTO DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICÁVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. CONCORRÊNCIA. IMPESSOALIDADE. ISONOMIA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a Postal Saúde entidade privada, operadora de planos privados de assistência à saúde, constituída sob a forma de associação civil, com personalidade própria, patrimônio e administração distintos dos Correios, e que com este não se confunde, não se submete aos ditames da Lei n.o 8.666/93, tampouco da Lei n.o 13.303/2016.
2. Por perceber recursos públicos oriundos de convênio com ente da Administração, deve a Postal Saúde observar, para a aquisição de produtos e contratação de serviços, os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, além de realizar cotação prévia de preços no mercado, à luz do artigo 11 do Decreto n.o 6.170/2007, que regulamenta especificamente os convênios e repasses celebrados entre órgãos e entidades da Administração com órgãos e entidades privadas sem fins lucrativos, o que foi observado.
3. Tratando-se a ré de operadora de saúde de grande porte, com inúmeras ações judiciais e demandas administrativas, não se vislumbra desarrazoada a exigência, contida em Edital, quanto à necessidade de especialização em saúde suplementar para a contratação de escritório de advocacia, por envolver matéria específica, com legislação, atos normativos e jurisprudência particulares, que demandam um maior e aprofundado conhecimento técnico, a fim de cumprir com o objetivo primordial do certame, atinente à defesa da esfera jurídica e de seus interesses.
4. A exigência de atestado de capacidade técnica emitido por operadoras de planos de saúde de grande porte não acarreta violação à concorrência ou impessoalidade, uma vez que visa, de forma razoável e atenta ao cumprimento do objeto do certame, priorizar a concorrência entre sociedades que já detém prévia expertise e prática no ramo específico de atuação, na defesa de similares operadoras de grande porte, evitando-se um desempenho porventura deficitário e potencialmente danoso aos interesses da operadora de planos privados de assistência à saúde por aqueles que não comprovem tal requisito.
5. Por guardar estrita correlação com o objeto específico oferecido no Edital, não se verifica qualquer exigência injustificada e desarrazoada, tampouco ilicitude ou abusividade no procedimento licitatório, a acarretar violação à competitividade, à impessoalidade ou à isonomia, inexistindo razões para a anulação de requisitos do certame.
6. Recurso conhecido e não provido.